Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700549-94.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAROLE BSB BAR E RESTAURANTE LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO Agravo de instrumento interposto por BAROLE BSB BAR E RESTAURANTE LTDA contra decisão que negou o pedido de tutela de urgência formulado na origem. PEDIDO DE GRATUIDA DE JUSTIÇA Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). No caso concreto, o agravante BAROLE BSB BAR E RESTAURANTE LTDA. não demonstrou sua incapacidade financeira, tendo em vista que a mera alegação, lastreada no extrato bancário de ID Num. 34304346 - Pág. 1 não tem o condão de evidenciar aquela condição. Incumbiria ao agravante a juntada de balancetes atualizados da empresa que evidenciassem sua incapacidade econômica, ressaltando-se que o fato de que, ainda que a empresa fosse deficitária em termos financeiros, isso, por si só, não a qualifica necessariamente como hipossuficiente econômica. Desse modo, não logrando tal recorrente comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, caso entenda conveniente, promova-se o recolhimento do preparo recursal, na forma do Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso II, e art. 31, caput e § 1o), sob pena de deserção. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL Antes de se proceder ao exame do pedido de antecipação da pretensão recursal, se faz necessário que o Juízo na origem preste informações. A controvérsia quanto à legalidade, ou não, dos procedimentos adotados pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM e que resultaram na emissão dos Autos de Infração Ambiental n. 04057, 04607 e 04145, sendo que esse último resultou na interdição do estabelecimento comercial em 07.04.2022, passa pelo exame de conduta contrário ao meio ambiente, porque constatada a propagação de ruído acima do que permite a legislação (poluição sonora) em três momentos distintos. Na linha do entendimento adotado por ocasião do julgamento da Apelação Cível n. 07112662420178070018, acordão n. 1206803, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, julgado em 09.10.2019, e do Agravo de Instrumento n. 20100020130403, acórdão n. 449952, Rel. Des. João Egmont, 5a Turma Cível, julgado em 27.09.2010, tomado em matéria similar, afirmou-se a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processamento e julgamento da causa (art. 2o, incisos II e III, da Resolução no 03/2009 do TJDFT e art. art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). Por outro fundamento, desta vez considerando o conteúdo econômico que envolve a em liberação de atividade econômica em área nobre da cidade (Asa Norte), pode parecer módica a atribuição de valor à causa em R$ 7.002,00, ainda que unicamente para anular ato administrativo. Em situação como tal pode o Juiz da causa corrigir seu valor (art. 292, § 6o, do CPC), hipótese que também afastaria a competência dos Juizados de Fazenda Pública. Dessa forma, solicite-se o envio de informações ao Juízo onde tramitam os autos, notadamente quanto à afirmação de sua competência para processamento e julgamento da causa. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Intime-se a parte Agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.